Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional.
2. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários.
3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.
4. Agravo de instrumento desprovido.